Tribunal: TJBA
Processo: 8049667-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049667-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MANASSES COSTA DA SILVA e outros Advogado(s): LOHANNA GABRYELLE DA SILVA ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESES AFASTADAS. PRISÃO PREVENTIVA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. DECRETO PREVENTIVO MANTIDO EM DECISÃO PROFERIDA EM 25/08/2025. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO AVANÇADO. INCIDÊNCIA DO ART. 318, II, DO CPP. QUESTÃO HUMANITÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR PREVIAMENTE DEFERIDA, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, que permaneceu foragido por aproximadamente 12 (doze) anos desde a data do fato. A impetração busca o reconhecimento de nulidades processuais (inépcia da denúncia, vício na citação e cerceamento de defesa) e a revogação da prisão preventiva, pleiteando, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar, sob o fundamento de que o paciente é portador de doença grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidades processuais, notadamente a inépcia da denúncia, o vício na citação por edital e o cerceamento de defesa; (ii) analisar a legalidade da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade e à necessidade da medida para garantia da aplicação da lei penal, considerando o longo período em que o paciente esteve foragido; (iii) definir se a ausência de reavaliação periódica da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP) acarreta a sua ilegalidade; e (iv) estabelecer se o grave estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A denúncia que descreve pormenorizadamente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito, preenche os requisitos do art. 41 do CPP, não havendo falar em inépcia quando permite o pleno exercício da ampla defesa. 4. O comparecimento espontâneo do réu ao processo, mediante a constituição de advogado que apresenta resposta à acusação, supre eventuais vícios ou a ausência do ato citatório, afastando a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. 5. A fuga do distrito da culpa por longo período constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). 6. A condição de foragido do réu afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois o risco à aplicação da lei penal se renova e se torna presente no momento da captura. 7. A inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) constitui irregularidade que não acarreta a revogação automática da custódia, especialmente quando o réu permanece foragido, impedindo o próprio reexame. 8. A comprovação de que o agente se encontra extremamente debilitado por doença grave em estágio avançado (insuficiência renal crônica), necessitando de tratamento médico contínuo e especializado incompatível com o ambiente carcerário, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP e no princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus conhecido e ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do réu foragido, por meio de advogado constituído que apresenta defesa técnica, sana o vício da citação por edital. 2. A fuga do réu por longo período justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, cujo requisito se atualiza com a captura. 3. O dever de revisão periódica da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não se aplica ao réu que se encontra foragido. 4. É cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP, quando comprovado que o custodiado padece de doença grave em estágio terminal, cujo tratamento é inviável no estabelecimento prisional, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 41, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 318, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 823.208/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STF, HC nº 238.294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no RHC nº 172.136/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, RHC nº 153.528/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, HC nº 823.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.08.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049667-27.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Camamu/BA, tendo como impetrante a bela. LOHANNA GABRYELLE DA SILVA ARAUJO e como paciente, MANASSES COSTA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem para deferir a substituição da segregação por prisão domiciliar, nos termos do voto. Salvador, .